Tribunal: TJMT
Processo: 1002515-43.2021.8.11.0011
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002515-43.2021.8.11.0011
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização Trabalhista, FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CECILIA MARTINS SANCHES - CPF: 496.260.431-72 (RECORRENTE), BRUNA CAROLINE DE CASTRO PEREIRA - CPF: 062.803.691-45 (ADVOGADO), GABRIEL EDMUNDO CASSIOTTI DA SILVA - CPF: 056.273.831-27 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:
1002515-43.2021.8.11.0011

Origem: JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL DA COMARCA DE MIRASSOL D ́OESTE/MT

Recorrente:

CECILIA MARTINS SANCHES

Recorrid
a
:
ESTADO DE MATO GROSSO

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
03/10/2022

EMENTA:

FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONTRATO TEMPORÁRIO. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. DIREITO A PERCEPÇÃO DO FGTS. ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NAS CORTES SUPERIORES (STF E STJ). REPERCUSSÃO GERAL NO STF.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1. Trata-se de ação de cobrança, em que a Recorr
ente

CECILIA MARTINS SANCHES

pleiteia a declaração de nulidade dos contratos temporários que tiveram renovações sucessivas entre
2016 a 2020
e, via de consequência, a condenação do Recorr
ido

ESTADO DE MATO GROSSO
ao pagamento dos valores do F
undo de
G
arantia por
T
empo de
S
erviço
.

2
. Inobservada a finalidade do contrato por tempo determinado, haja vista as renovações sucessivas ocorridas num curto período de tempo, evidencia-se que a contratação visou suprir a necessidade de mão de obra habitual e não eventual, desrespeitando a norma constitucional acerca do preenchimento dos cargos públicos mediante concurso público, tornando tais instrumentos nulos.

3
. É pacífico o entendimento jurisprudencial acerca do reconhecimento do direito do trabalhador aos depósitos do FGTS relativos ao período laborado, nos casos em que há vício na contratação por tempo determinado (STF RE 765.320/MG,

Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PLENO,
DJe
de 22/09/2016 e STJ,
AgInt
no
REsp
1.657.345/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA,
DJe
de 21/06/2017).

4
. O art. 19-A da Lei n.o 8.036/1990, dispõe que: “
É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2.o, da
Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário
”.

6.

O
Supremo Tribunal Federal
no julgamento das ADI 4357/DF e 4.425/DF, declarou a inconstitucionalidade por arrastamento do art. 5.o, da Lei n.o 11.960/09, por entender que a taxa básica de remuneração da poupança não consegue medir a inflação acumulada do período, portanto, incapaz de realizar a correta atualização monetária.

7.

Em julgamento recente
do RE 870.947/SE, submetido ao regime da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou, entre outras, a seguinte tese: "
O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina
". Destarte, em conclusão, o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

8
. Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça em julgamento realizado na data de 22/02/2018, decidiu pelo não cabimento da modulação dos
efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, porquanto esta objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015. Dessa maneira, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.

9
. Nesse diapasão, o Colendo Superior Tribunal de Justiça definiu as hipóteses em que é legítima a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 e as hipóteses em que não mais incide, estabelecendo critérios a serem utilizados e compensação da mora de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública.

10
. Desta forma, nas condenações proferidas contra a Fazenda Pública de natureza não tributária correspondente a crédito de servidores/empregados públicos devem ser observados os seguintes parâmetros e períodos: (1) Até julho/2001: juros de mora de 1% ao mês (capitalização simples) e correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (2) De agosto/2001 a junho/2009: juros de mora de 0,5% ao mês e correção monetária de acordo com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E); (3) A partir de julho/2009: juros de mora
aplicáveis à caderneta de poupança e correção monetária de acordo com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).

11
. Sentença parcialmente reformada.

12
.
Recurso conhecido e
parcialmente

provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação de cobrança, em que a Recorr
ente
CECILIA MARTINS SANCHES

pleiteia a declaração de nulidade dos contratos temporários que tiveram renovações sucessivas entre o fevereiro de
2016 a 2020
e, via de consequência, a condenação do Recorr
ido

ESTADO DE MATO GROSSO
ao pagamento dos valores do FGTS e demais verbas trabalhistas.

Contestado o feito, foi proferida sentença
nos seguintes termos:

“
Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado na exordial, para declarar nulo os contratos realizados, bem como para condenar a Requerida ao pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço referente ao período 2016 a 2020, cujo valor deverá ser
corrigido atualizados
monetariamente segundo o IPCA-E, desde a propositura da ação, e os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09, desde a citação válida
.
”.

Inconformad
a
,
a
Recorrente
CECILIA MARTINS SANCHES

nas razões recursais pugna pel
a alteração do termo inicial de correção monetária para que incidam de cada desembolso.

Não aportaram aos autos
as
contrarrazões
recursais
.

Instado a manifestar, o Ministério Público que atua perante esta E. Turma Recursal declinou da sua intervenção nos autos, cujo parecer foi ratificado em sessão de julgamento.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2022